Tribunal: TJDFT
Processo: 0711753-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. PREJUDICIAL REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.

1. De acordo com a teoria da actio nata, considera-se nascida a pretensão no momento da violação (ou inobservância) do direito, ocasião em que tem início a contagem do prazo prescricional para postulá-lo judicialmente (CC. art. 189).

2. No momento do ajuizamento da ação, ainda não teria transcorrido o prazo prescricional previsto no art. 206, §3o. V, do Código Civil, levando-se em consideração a data da transferência de um dos lotes supostamente alienados indevidamente pela agravada.

3. Como cediço, a concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que se afiguram presentes na hipótese dos autos.

4. Necessário o deferimento da liminar para impedir a alienação do lote, até o julgamento do processo na origem, ou superveniente decisão judicial em sentido contrário.
5. Agravo provido.